Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-17.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-17.2012.8.14.0091

APELANTE: FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS LIMINARMETE POR INTEMPESTIVIDADE. ART.915 E ART. 918, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS OPOSTOS ANTES DE INICIADO O PRAZO. VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 218, § 4º, DO CPC. SERÁ CONSIDERADO TEMPESTIVO O ATO PRATICADO ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA
IN CASU
. MESMO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 O STF JÁ POSSUÍA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE TEMPESTIVIDADE DO ATO PREMATURAMENTE REALIZADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE LEGAL DE PRONTO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO LTDA – FRISAL
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, deixou de os conhecer por intempestividade, nos seguintes termos (Num. 773148 - Pág. 54):

“
Não recebo os embargos do devedor, considerando a certidão de fl. 216, verso, que atestou sua intempestividade;

Sendo assim, determinando o prosseguimento da execução;

Intimem-se; Em seguida, arquivem-se.”.

Inconformada, a parte executada/embargante interpôs recursos de Apelação (Num. 773151 - Pág. 1/4), afirmando que a sentença mereceria reparo, tendo em vista que os embargos à execução são plenamente tempestivos. Portanto, requer o provimento recursal para reconhecer a alegada tempestividade.

Devidamente intimada, a parte exequente/embargada apresentou Contrarrazões (Num. 773152 - Pág. 1/3), requerendo improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque estariam intempestivos os embargos à execução do devedor.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC (Num. 858653 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1863427 - Pág. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação, passando a analisá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que não conheceu dos Embargos à Execução opostos pelo executado, ante a alegada intempestividade.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre citar a Certidão que embasou o
decisum
recorrido, em que certifica que são intempestivos os embargos à execução

(Num. 773148 - Pág. 53):
“Os embargos do devedor foram interpostos intempestivamente.”.

Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução propostos pelo devedor.

Nesse sentido, somente o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da jurisprudência pátria:

DESPESAS CONDOMINIAIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO ART. 918, I, DO CPC
- EMBARGOS QUE FORAM OPOSTOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E NÃO DISTRIBUÍDOS DE FORMA AUTÔNOMA, POR DEPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 914, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISTRIBUIÇÃO CORRETA DOS EMBARGOS QUANDO JÁ ESCOADO O PRAZO LEGAL -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Para oferta de embargos à execução, o apelante deveria apresentá-los, dentro do prazo para tanto, na forma do artigo 914, § 1º, do CPC;
II – Assim, na hipótese, os embargos à execução não devem ser admitidos, na medida em que operou a preclusão para sua oposição, ante o decurso do prazo para essa finalidade, ensejando a sua liminar rejeição, nos termos do art. 918, I, do CPC.
(TJ-SP - AC: 10043527320198260533 SP 1004352-73.2019.8.26.0533, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTEMPORÂNEOS QUE EQUIVALEM A PEÇA JURIDICAMENTE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REJEIÇÃO LIMINAR QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 918, I, DO CPC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00283196120178160001 PR 0028319-61.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 12/12/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019)

Conforme dispõem os artigos 915 e 918, do Código de Processo Civil:

Art. 915.
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1º
Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

§ 2º
Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:

I -
da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;

II -
da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.

§ 3º
Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229.

§ 4º
Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

Art. 918.
O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I -
quando intempestivos;

II -
nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III -
manifestamente protelatórios.

Parágrafo único.
Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

Em uma análise atenta dos autos, diferente do entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que os embargos à execução foram opostos tempestivamente. Explico.

Anote-se que nos autos de origem (Processo n.º 0000134-06.2008.8.14.0091), o juízo
a quo
determinou a citação por edital dos executados, em 24/01/2012 (Num. 72490283 - Pág. 2). Então, fora expedido o edital de citação em 15/03/2012, sendo publicado no DJe em 20/03/2012 conforme Certidão (Num. 72490283 - Pág. 5).

Nesse contexto observa-se ainda, que os Embargos à Execução foram opostos em 30/01/2012 (Num. 773146 - Pág. 1), destarte, mostrando-se nitidamente tempestivos, vez que antes mesmo de ser aperfeiçoada a citação.

Assim, há de se reconhecer a tempestividade dos embargos, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito. Nesse sentido a jurisprudência:

EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS - PRAZO LEGAL - INÍCIO DA CONTAGEM - TEMPESTIVIDADE DA RESISTÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Na dicção do artigo 915, do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 dias contados, quando a citação for por oficial de justiça, da juntada aos autos dos mandados cumpridos.
A apresentação oportuna dos embargos afasta o desfecho de rejeição preliminar por intempestividade, impondo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

(TJ-MG - AC: 10051170027984001 Bambuí, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/11/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA SE DEU DENTRO DO PRAZO LEGAL. Reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução, ainda que o saneamento do vício, mediante regular distribuição dos embargos, tenha ocorrido mais de quinze dias úteis após a juntada do último aviso de recebimento de citação. Causa ora analisada não se encontra madura para julgamento do seu mérito.
Anulação da r. sentença, em virtude do reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, era mesmo medida imperiosa.
Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10172537320208260554 SP 1017253-73.2020.8.26.0554, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 24/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)

Com efeito, resulta do artigo 914, do CPC, que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

E, na dicção do artigo 915, do mesmo normativo, tais embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contado, na forma do artigo 231 do CPC, exatamente como o embargante realizou
in casu.

Cumpre-se ressaltar ainda, que a interposição dos embargos, antes de iniciado o prazo para o ato, não induz a intempestividade. Senão vejamos o previsto no art. 218, § 4º, do CPC:

Art. 218.
Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...)

§ 4º
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

Assim, descabida é a discussão em torno da tempestividade dos embargos, que foram entregues ao cartório do Juízo da execução quando sequer havia começado a correr o prazo legal. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE PARCELAMENTO OCORREU APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DA LEI PROCESSUAL ANTERIOR À ÉPOCA DO REQUERIMENTO DA EXECUTADA/AGRAVANTE. PREVISÃO DO ART. 745-A, DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DE VALORES EM EXECUÇÃO
. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. PRÁTICA DE ATOS ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO, POSITIVADA ATUALMENTE NO ART. 218, § 4º, DO CPC/2015.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil de 1973 previa, em seu artigo 745-A, a possibilidade de parcelamento de valores em execução, a ser pleiteado no prazo dos respectivos embargos, norma a ser aplicada ao caso em análise. 2. Em atenção aos princípios da boa-fé, instrumentalidade das formas, celeridade, eficiência e duração razoável do processo é de se acolher o pedido de cumprimento voluntário da sentença condenatória pela executada/agravante e o respectivo deferimento do pedido de parcelamento, inclusive diante da inexistência de óbice legal
3. A jurisprudência se consolidou no sentido de contribuir para a celeridade processual a prática de atos antes do termo inicial do prazo, não devendo ser considerado intempestivo ou prematuro o ato praticado, culminando na positivação da regra atualmente prevista no art. 218, § 4º, do CPC/2015.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810924-10.2020.8.20.0000, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VISLUMBRADO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda na vigência do CPC/73, o Supremo Tribunal Federal havia alterado o entendimento jurisprudencial de extemporaneidade do recurso prematuramente interposto em julgado de relatoria do Ministro Luiz Fux, o que posteriormente apenas foi ratificado pela previsão dos artigos 218, § 4 º e 1.024, § 5.º, do CPC, tornando a Súmula 418, do STJ, superada.
Atendo-se aos limites do título executivo judicial, apesar da ilegalidade praticada pela cobrança indevida de valores a título de taxas de evolução de obra, segundo o precedente qualificado do STJ, a condenação da agravada se atém do inadimplemento das agravadas até a entrega do imóvel. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403099-17.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)

Logo, ainda que a interposição dos Embargos a Execução tenha se dado na vigência do CPC/73, e, a previsão do art. 218, § 4º, do CPC/15 somente ter tido vigência a partir de 2016, à época do protocolo deste, a jurisprudência já entendia que a prática do ato antes de iniciado o prazo, não conduzia a sua intempestividade.

Destarte, evidenciada a tempestividade dos embargos e porque não está caracterizada hipótese legal de pronto julgamento, a reforma da r. sentença com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo executado/embargante, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução, para cassar a r. sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024